Tribunal: STF
Processo: RE 86177
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA SÃO  CRIMES  DA  MESMA NATUREZA PARA EFEITO DE REINCIDÊNCIA ESPECIFICA (RHC 50.713-GB - RELATOR MINISTRO ANTÔNIO NEDER - 2ª TURMA - D.J. DE 13-04-1973,  P.2.391).
AMBOS SÃO CRIMES DOLOSOS, MATERIAIS, EM  QUE  O  LESADO  É ATINGIDO NO MESMO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO: O PATRIMÔNIO. 
A TIPICIDADE É QUE É DIVERSA, NO ESTELIONATO O DOLO ESTÁ NO ANTECEDENTE, E NA APROPRIAÇÃO INDÉBITA O DOLO  É SUBSEQUENTE À POSSE.
ENTRETANTO, EM AMBOS, VIOLA O AGENTE O MESMO BEM JURÍDICO - O PATRIMÔNIO ALHEIO, PARA SATISFAZER O PRÓPRIO EGOÍSMO.
RECR CONHECIDO E PROVIDO.